Tribunal: TJPA
Processo: 0033809-04.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033809-04.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: PAULO EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0033809-04.2011.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPMB

RECORRIDO: PAULO EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCORPORAÇÃO DE VERBAS DE TRIÊNIO AOS VENCIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém e pelo Instituto de Previdência do Município de Belém – IPMB contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a incorporação das verbas de triênio aos vencimentos do recorrido. Os agravantes sustentam que a parte autora não comprovou adequadamente o direito alegado, pois a petição inicial carecia de documentos essenciais. Argumentam que a incorporação já teria ocorrido desde setembro de 2009 e que a sentença afrontou dispositivos do Código de Processo Civil referentes ao ônus da prova e à obrigatoriedade de apresentação de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito à incorporação das verbas de triênio; e (ii) analisar se a decisão monocrática, ao manter a sentença de primeiro grau, observou a jurisprudência consolidada e os preceitos normativos aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática está amparada na jurisprudência consolidada do tribunal, inexistindo elementos novos que justifiquem sua reforma.

4.

A parte autora apresentou documentos suficientes para demonstrar o direito pleiteado, não cabendo falar em descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

5.

A sentença de primeiro grau reconheceu a incorporação das verbas de triênio com base nas provas constantes nos autos, sendo incabível a alegação de afronta aos arts. 320 e 434 do CPC.

6.

O princípio da isonomia não se aplica à hipótese, pois a matéria debatida envolve direito estatutário devidamente comprovado pelo recorrido.

7.

A interposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, conforme dispõe o art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte autora se desincumbe do ônus probatório quando apresenta documentos suficientes para comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

2.

A decisão monocrática fundamentada na jurisprudência consolidada do tribunal e nas provas constantes dos autos não merece reforma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 373, I, 434 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a incorporação de verbas remuneratórias e o ônus da prova.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17 de março de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB
contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos (Id. 22185901):

"Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO dos Recursos e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, 'd', do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal, mantendo integralmente a Sentença de primeiro grau."

Em suas razões (Id. 23246463), o agravante alega que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não instruiu a petição inicial com os documentos necessários para comprovar o direito alegado. Afirma que, mesmo com a contestação do Município indicando tal vício, a sentença de primeiro grau não reconheceu a afronta à legislação federal e julgou parcialmente procedente o pedido do autor.

O agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, uma vez que a petição inicial não delimitou adequadamente o período a que se referia a incorporação das verbas de triênio aos vencimentos do autor. Alega que tais verbas já estavam devidamente incorporadas desde setembro de 2009, conforme ficha funcional anexada, e, portanto, inexiste fundamento para deferimento do pedido do autor.

Ademais, argumenta que, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu. O Município destaca ainda precedentes jurisprudenciais no sentido de que a não comprovação dos fatos alegados pelo autor conduz à improcedência do pedido.

O agravante cita diversos julgados que reforçam a tese de que o princípio da isonomia não autoriza a equiparação salarial sem a devida comprovação documental. Alega que a sentença proferida pelo juízo
a quo
transgrediu os arts. 320 e 434 do CPC, que dispõem sobre a obrigatoriedade de apresentação de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar totalmente improcedentes os pedidos do autor, com base no art. 373, I, do CPC.

O recorrido PAULO EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA não apresentou suas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de Id. 23957098.

É o relatório.

Encaminho os autos para julgamento pelo colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

VOTO

VOTO

O presente recurso merece ser conhecido, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade: tempestividade, legitimidade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de Id 22185901.

O agravante alega que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não instruiu a petição inicial com os documentos necessários para comprovar o direito alegado. Sustenta que a sentença de primeiro grau não reconheceu a afronta à legislação federal e julgou parcialmente procedente o pedido do autor. Alega ainda que as verbas de triênio já estavam incorporadas desde setembro de 2009, conforme ficha funcional anexada, inexistindo fundamento para deferimento do pedido do autor.

Ademais, argumenta que, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

Destaca precedentes jurisprudenciais no sentido de que a não comprovação dos fatos alegados pelo autor conduz à improcedência do pedido. Afirma, ainda, que o princípio da isonomia não autoriza a equiparação salarial sem a devida comprovação documental e que a sentença proferida transgrediu os arts. 320 e 434 do CPC, que dispõem sobre a obrigatoriedade de apresentação de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar. A decisão monocrática proferida está amparada na jurisprudência consolidada deste Tribunal e nos preceitos normativos aplicáveis ao caso concreto.

Inicialmente, não há que se falar em ausência de ônus probatório, uma vez que a parte autora apresentou os documentos necessários e pertinentes para demonstrar o direito vindicado.

Ademais, a incorporação das verbas de triênio foi reconhecida na sentença de primeiro grau com base em provas constantes nos autos, sendo que a argumentação do agravante não traz qualquer elemento novo que justifique a reforma da decisão recorrida.

No que concerne à alegada transgressão aos arts. 320 e 434 do CPC, verifica-se que tais dispositivos foram plenamente observados, uma vez que a documentação acostada aos autos foi suficiente para embasar a decisão proferida. Ademais, o princípio da isonomia, invocado pelo agravante, não se aplica na hipótese dos autos, pois a questão debatida diz respeito a direito estatutário devidamente comprovado pelo recorrido.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2025